Tribunal: TJES
Processo: 5000091-25.2019.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compensação; Pagamento Indevido; Contratos Bancários; Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento; Juros de Mora - Legais / Contratuais; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-06-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000091-25.2019.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ALBINO HENRIQUE GONCALVES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000091-25.2019.8.08.0039

RCTE: BANCO DO BRASIL SA

R
CD
O
:
ALBINO HENRIQUE GONCALVES

RELATOR: O SR. JUIZ DE
IDELSON SANTOS RODRIGUES

VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE BANCARIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO.
FRAUDE BANCÁRIA.

NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS
EM DOBRO. ART. 42
PARÁGRAFO ÚNICO
DO CDC
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CARÁTER ALIMENTAR
.
ALEGAÇÃO AUSÊNCIA ATO ILÍCITO.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
7914934
), eis que
ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se por prejudicado o efeito suspensivo dado julgamento de mérito neste.
Não
houve apresentação de c
ontrarrazões
(Id. 7914938)
,
apesar de o autor estar assistido por advogado.

2.
Trata-se de recurso inominado interposto p
elo banco Réu

em face

de
sentença que julgou procedente
s
o
s pedidos prefaciais
,
condenando-
o ao pagamento de indenização por danos materiais
de forma simples até 30/03/2021 e
em dobro
no período posterior
, na forma do art. 42 do CDC
,
relativos a descontos indevidos em benefício previdenciário do requerente, além de danos morais no importe de R$
2.000,00
por entender lesão a direito personalíssimo do demandante e declarar nulo
o
contrato de empréstimo
nº 887398363
objeto dos autos
.

3.
Diante da evidente relação de consumo entre as partes, inverto o ônus da prova nos moldes do
art. 6
º
, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.
4.
Em apertada síntese, colhe-se que o autor
está sendo cobrado por
contrato
s
de empréstimo consignado com o banco Réu/Recorrente, contudo, afirm
ou
que somente reconhece o
contrato de nº 887398362. Já o contrato nº 887398363 não reconhece. Afirma que procurou o Correios Banco Postal de Pancas/ES e à agência do Banco do Brasil, mas o Banco Postal não localizou o contrato de nº 887398363. Afirma que ao invés de cadastrar/firmar a Proposta de Empréstimo de nº 887398362 mediante Consignação em Benefício Previdenciário do Requerente, houve uma substituição, sendo cadastrado o contrato de nº 887398363, o que gerou cobranças indevidas e negativação de seu nome. Além disso, ambos os contratos possuem os mesmos dados
, assim, sem êxito em solucionar o imbróglio em vias administrativas, ingressou com a presente demanda em Juízo.
5.
Alegação de

ausência de ato ilícito pela instituição financeira Recorrente,
vez que o contrato de empréstimo
contestado pel
o
demandante
estaria constituído de legalidade, sem vícios ou fraudes, em que pugna pelo afastamento das condenações
.
6
.
Nesta esteira, em análise detida do caderno processual, entende-se que não se desincumbiu a recorrente/ré do ônus que lhe cabia de atestar a contratação e as cobranças derivadas, haja vista que os documentos elencados se tratam de telas sistêmicas produzidas unilateralmente, não sendo possível comprovar sua veracidade, ora, para comprovar que a consumidora contratou seus serviços, bastasse que a recorrente simplesmente trouxesse aos autos o próprio contrato assinado pela autora, ou então, se se tratasse de contrato virtual, deveria ter elencado documentos cabais que testassem a contratação, o que não o fez, dessa forma, não há como aferir que há relação jurídica na lide em apreço, já que a empresa recorrente não comprova a efetiva contratação d
o
consumidor.
Aliás, a recorrente apresentou declarações contraditórias, vez que o autor reconhece tanto na exordial quanto na audiência o contrato de nº
887398362, mas não reconhece o de nº 887398363, contudo a ré alega como se fosse o contrário.
7
. Não distante, em relação a condenação imposta na forma do Art. 42, parágrafo único do CDC, em análise detida das provas dos autos nota-se que não só o banco realizou descontos em benefício previdenciário d
o
Demandante, como também não foi capaz de comprovar, e consequentemente, juntar qualquer documento que comprove que a entabulação elaborada de forma unilateral ocorreu em hipótese de engano justificável, isto porque, o que fora juntado a lide, em sede de contestação, foi
uma operação
, tão somente
,
a qual
não est
á acompanhada
de documento apto a demonstrar a existência da cobrança.
O
ra, notadamente os descontos não decorreram de engano justificável, atendendo-se, com isso, à própria literalidade da norma, considerando, ainda que o recém-entendimento do STJ que afirma que independe da natureza do elemento volitivo

motivo
s
pelo
s
qua
is
voto
pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito praticado pelo
R
ecorrente/
R
éu, assim como pela
declaração de
nulidade do contrato de
empréstimo nº
887398363
,

da devolução dobrada de valores descontados
a partir de 30/03/2021
,
da obrigação de fazer
de retirar a negativação do autor e de se abster de efetuar nova inscrição
.
8
.
De outra quadra, entendo por
descabida a alegação d
o

R
ecorrente de
inexistência de lesão moral no caso em co
mento
, uma vez que a situação vivenciada pel
o

A
utor ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que
percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contrato que certamente não celebrou, se tratando, portanto, de lesão moral
in re ipsa
.
Além disso, também foi negativado.

9
.
Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem
caráter
punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os
princípios
da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade, é possível observar que o valor fixado em r. Sentença
de R$
2.000,00

se encontra
justo e adequado
com o caso apresentado nos autos.
1
0
.
Ante o exposto
,

CONHE
ÇO

do recurso, mas
lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença de origem por seus próprios fundamentos.
1
1
.

CONDENO
o
recorrente ao pagamento de custas
processuais
e honorários advocatícios

que se fixa em
1
0% sobre o valor da condenação
na forma do art. 55 da Lei 9.099
.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)